Tribunal: TJMT
Processo: 1002416-67.2021.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002416-67.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), MANOEL DE SOUZA - CPF: 003.815.841-86 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DANO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA MELHOR INSTRUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação Cível contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo referente à ação que questiona descontos indevidos em benefício previdenciário, oriundos de contrato de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em definir o termo inicial da prescrição quinquenal para pleito de repetição de indébito e anulação de contrato por descontos indevidos. Além disso, avalia-se a possibilidade de julgar desde logo o mérito ou se há necessidade de instrução processual para apurar possíveis fraudes e irregularidades na contratação.

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional aplicável é de cinco anos, conforme o art. 27 do CDC, iniciando-se com a ciência do dano. No caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, o termo inicial é a data do último desconto indevido.

4. O recurso deve ser provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença, uma vez que a ação foi proposta dentro do prazo de cinco anos desde o último desconto.

5. No entanto, os autos carecem de maior instrução, especialmente para verificar a validade do contrato firmado por pessoa idosa e analfabeta, o que exige a observância do art. 595 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução.

Tese de julgamento: “Em se tratando de descontos indevidos em benefício previdenciário, o prazo prescricional para pleito de repetição de indébito é quinquenal, com início na data do último desconto. Não se encontrando o feito maduro e sendo necessária maior dilação probatória, é pertinente a devolução dos autos ao primeiro grau para instrução.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 27, 6º, VIII; CC, art. 595; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS; STJ, AgInt no AREsp 1954424/PE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA – MT
que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

nº
1002416-67.2021.8.11.0013
, ajuizada em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, julgou extinta a demanda, por reconhecer a prescrição, nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

No presente caso verifica-se que o contrato foi celebrado em 02/2017 e a ação proposta somente em 2405/2021, ou seja mais de 04 anos depois do início dos descontos. Fato que causa estranheza ao julgador, pois não me parece crível que uma pessoa somente perceba quase seis anos depois que foi iniciado descontos indevidos em sua conta que perduraram durante meses, sem perceber o desconto indevido.

Tal situação denota desídia da parte com seu dinheiro ou má-fé, contudo, como a boa-fé se presuma e a estranha desídia do banco em deixar de apresentar cópia do contrato ou a origem do negócio, não há que se falar e condenar por litigância de má-fé.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a prescrição quinquenal só começou a fluir a partir de FEVEREIRO de 2021 data da ciência do dano e a extensão de sua consequência [...]
”; e

2)
“
[...]No caso, o juiz entendeu que a prescrição se iniciou no ano 2017, ou seja, a partir do último desconto. No entanto, demonstrado que a ora apelante somente tomou conhecimento dos descontos indevidos ao consultar a situação do seu benefício previdenciário junto ao INSS, o que se deu no mês de Fevereiro de 2021, conforme documento emitido por aquela autarquia [...]”
.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se afastar a prescrição e, desde logo, adentar o mérito da lide e julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 218691702) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito.

Alega a parte Apelante que não teria ocorrido a prescrição, pois embora o contrato apresentado seja datado de 2017, o prazo prescricional é quinquenal e o seu termo inicial somente se deu com a ciência do dano e sua extensão.

Pois bem.

O recurso parcial comporta acolhimento.

Primeiramente, convém ressaltar que, conforme pode ser visto nos autos, o caso aqui analisado se trata de típica relação de consumo, haja vista que as partes nitidamente se caracterizam como consumidor e fornecedor, tal como definido nos art.s 2º e 3º do CDC.

Além disso, como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No que concerne à prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 05 (cinco) anos, segundo o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
litteris
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Além disso, merece ser destacado que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido: (grifamos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário,
aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

Assim, considerando que no caso em apreço
i)
se trata de desconto em folha de benefício previdenciário de pessoa aposentado; e
ii)
o contrato fora firmado no ano de 2017 e a ação proposta no ano de 2021, ou seja, em lapso inferior a 05 anos, entendo que deve ser afastada a prescrição reconhecida na sentença.

Todavia, diferentemente do pleiteado na Apelação, entendo que os autos não estão maduros ainda para julgamento, haja vista existirem muitas lacunas que devem ser preenchidas para poder se formar um robusto convencimento do julgador.

Isso porque se trata de contrato assinado por pessoa que, além de idosa, é analfabeta, o que exige o preenchimento de certos requisitos, conforme prevê o art. 595 do Código Civil: “
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
”

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.
4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

No caso em apreço, embora a instituição financeira tenha apresentado o Contrato no ID. 218691670 e alegado, em sua contestação, que ele fora assinado pela filha do consumidor e duas testemunhas, os próprios documentos apresentados com a defesa demonstram de forma inconteste que nem a pessoa que assinou o contrato e nem qualquer uma das testemunhas possui qualquer relação direta de parentesco com o consumidor, conforme pôde ser visto pelos documentos pessoais anexados ao referido contrato.

Além disso, o consumidor autor impugnou o contrato no ID. 218691684, alegando a ocorrência de fraude e pugnando pela realização de perícia técnica.

Por fim, embora a instituição financeira tenha comprovado que efetivamente transferiu os valores para conta corrente de titularidade do consumidor, conforme respondido pelo Banco Bradesco na resposta ao Ofício n. 377/2022 (ID. 218691689), é certo que as movimentações bancárias indicam que os valores foram depositados na conta do consumidor (a qual ele afirma que não movimenta com frequência – ID. 218691695), e imediatamente transferidos para terceiros.

Assim sendo, entendo ser necessária melhor instrução processual para que se possa decidir o feito de maneira justa.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença, por reconhecer que não se configurou a prescrição, e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para instrução.

Deixo de condenar a parte apelada em honorários, posto que incabíveis na presente situação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS. Quando o acórdão apenas anular a sentença não tem pertinência a condenação em honorários advocatícios.

(TJ-MT - ED: 00305780220198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/10/2019)

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024